Tribunal: TJES
Processo: 5008531-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008531-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARINA DOS SANTOS MARTINS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EDP. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURAS DE UNIDADE DIVERSA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência da condenação em danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço e dano extrapatrimonial diante da cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor, que não é o titular da instalação de energia elétrica.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de cumprimento do ônus probatório da concessionaria de serviço de pública, restando indevida a cobrança realizada correlata a instalação de energia elétrica não reconhecida pelo consumidor. Ausência de titularidade e responsabilidade do consumidor pelo débito.

4. Ainda que existissem outras negativações em nome da consumidora, houve falha na prestação de serviço pela cobrança indevida realizada em desfavor da parte.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da cobrança. Considerando que o consumidor não é o titular da instalação elétrica correlata a cobrança, configurada falha na prestação e dano extrapatrimonial em seu desfavor.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 00080806220178260161 Diadema, Relator: Claudia Maria Carbonari de Faria, Data de Julgamento: 11/02/2019, Turma Cível e Criminal - Diadema, Data de Publicação: 11/02/2019; TJ-ES - APL: 00292728020148080024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008531-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: MARINA DOS SANTOS MARTINS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EDP. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURAS DE UNIDADE DIVERSA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência da condenação em danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço e dano extrapatrimonial diante da cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor, que não é o titular da instalação de energia elétrica.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de cumprimento do ônus probatório da concessionaria de serviço de pública, restando indevida a cobrança realizada correlata a instalação de energia elétrica não reconhecida pelo consumidor. Ausência de titularidade e responsabilidade do consumidor pelo débito.

4. Ainda que existissem outras negativações em nome da consumidora, houve falha na prestação de serviço pela cobrança indevida realizada em desfavor da parte.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da cobrança. Considerando que o consumidor não é o titular da instalação elétrica correlata a cobrança, configurada falha na prestação e dano extrapatrimonial em seu desfavor.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 00080806220178260161 Diadema, Relator: Claudia Maria Carbonari de Faria, Data de Julgamento: 11/02/2019, Turma Cível e Criminal - Diadema, Data de Publicação: 11/02/2019; TJ-ES - APL: 00292728020148080024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi surpresada com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Discorre que recebeu cobrança de conta de energia elétrica correlata a imóvel localizado em endereço que desconhece, referente a instalação n° 60111175. Portanto, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a EDP argumenta pela ausência de configuração de dano extrapatrimonial, tendo em vista a ausência de comprovação do dano sofrido pela consumidora. Destaca que atuou em exercício regular do direito de cobrança, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou a regularidade da inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes e da própria cobrança de contas de energia elétrica de imóvel desconhecido pela consumidora, que nunca solicitou a instalação de rede elétrica no local.

Isso pois os documentos juntados na petição inicial demonstram que – de fato – os débitos referem-se a imóvel não conhecido ou utilizado pela recorrida, inexistindo qualquer comprovação de que a consumidora seja a titular da instalação de energia elétrica no imóvel.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, bem como das demais constrições e cobranças realizadas.

Evidente, por conseguinte, a prática abusiva praticada pela recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau, restando imperativo que o ato ilícito da recorrente gerou prejuízos extrapatrimoniais à recorrida.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Assim, aplica-se, por analogia as anotações ainda vigentes, o prescrito na Súmula 385 do STJ: “ Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, visto, razão pela qual, deixo e quantificar quaisquer das anotações da Ré na análise dos danos morais, visto a existência de restrições preexistentes, porém, declaro inexistente as dívidas de energia elétrica junto a Ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A cadastradas em nome da Autora, referente aos débitos objetos da lide.

Contudo, a falha na prestação dos serviços da parte Ré em constar uma instalação em nome da Autora sem comprovação de solicitação do consumidor decorre logicamente o sentimento, na vítima, de vergonha causando-lhe desgaste psicológico, desconforto e angústia, além de transtornos para solução do problema, buscando, de qualquer modo, a restrição em seu nome.

Portanto, o dano moral resultante da constatada falha na prestação dos serviços de uma instalação em nome da Autora que ela desconhece é inequívoco. Em conclusão, procede opedido indenizatório a título de danos morais, mas o valor da indenização deve ser inferior ao indicado na inicial em face das peculiaridades do caso.

Nesse sentido dispõe julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo e deste Tribunal de Justiça:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO JUNTO AO CADASTRO DE INADIMPLENTES – Procedência Parcial – A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que o autor é o responsável pela instalação elétrica objeto da cobrança – débito inexigível em face do autor – Há nos autos documento que identifica terceiro como verdadeiro titular do débito – Correta a declaração de inexigibiliade do débito em relação ao autor, bem como o reconhecimento dos danos morais diante da indevida a negativação. Reclama o autor pela majoração do valor fixado a título de danos morais - Indenização fixada em valor dentro dos parâmetros de razoabilidade. Sentença mantida na integra. Recursos do autor e da ré improvidos. (TJ-SP - AC: 00080806220178260161 Diadema, Relator: Claudia Maria Carbonari de Faria, Data de Julgamento: 11/02/2019, Turma Cível e Criminal - Diadema, Data de Publicação: 11/02/2019).

APELAÇÃO Nº 0029272-80.2014.8.08.0024 APELANTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e CLÁUDIA LARICA PITANGA APELADOS: OS MESMOS JUIZ PROLATOR: DR. JAIME FERREIRA ABREU RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1) A responsabilidade da pessoa jurídica, em regra, é distinta da dos sócios, somente encontrando exceção no caso de abuso, segundo prevê o art. 50 do Código Civil. 2) A inscrição indevida de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa, sendo, portanto, presumível do próprio fato a ocorrência de dano indenizável. 3) Em geral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela compatível para o fim de indenizar os danos morais causados pela cobrança abusiva e a consequente inscrição em cadastro de inadimplentes. 4) Recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reduzir a condenação por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantida a sentença em seus demais termos. E apelo de CLÁUDIA LARICA PITANGA CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e CONHECER do apelo de CLÁUDA LARICA PITANGA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória, 03 de julho de 2018. PRESIDENTE / RELATOR. (TJ-ES - APL: 00292728020148080024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)